Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705705-60.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JEAN FREITAS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. USUÁRIO NA DELEGACIA. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO NO GRAU MÁXIMO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ANÁLISE CONJUNTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria vem se firmando no sentido de que não há ilegalidade nas provas colhidas durante o ingresso policial na residência do investigado, nas situações em que, além das denúncias anônimas, há outros elementos preliminares indicativos de crime, obtidos a partir de diligências prévias. Isso porque, nesses casos, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial se encontra amparada em fundadas razões (justa causa), mostrando-se lícita, mesmo em período noturno. 2. O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial. 3. Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, não se vislumbra no caso concreto qualquer elemento que vulnere a legalidade da busca domiciliar realizada, na medida em que havia fundada suspeita aferida com base nas denúncias anônimas informando a prática de mercancia ilícita por parte do réu, visualização de movimentação típica de tráfico de drogas e, principalmente, na apreensão de drogas em poder do usuário, que informou aos agentes que adquiriu drogas no imóvel investigado. 4. Na espécie, efetivamente, havia elementos objetivos e racionais apontando a participação do acusado no crime de tráfico de drogas, comprovada pelas filmagens e, principalmente, pela abordagem de um usuário que comprou drogas do réu, de forma que o ingresso dos policiais no domicílio deste se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial que se prorrogou no tempo. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas em conjunto, para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria. Assim, somente a natureza da droga não pode ser fator de impedimento para aplicar a fração máxima de redução da pena, em razão da aplicação do tráfico privilegiado. 6. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos XI e LIV, da Constituição Federal e 157 do Código de Processo Penal, argumentando pela sua absolvição, uma vez que as provas colhidas são nulas em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, o recorrente assevera afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XI, XXII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LIV, da CF, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 157 do CPP, pois a turma julgadora concluiu que (ID 61205400): "(...) Diante desse cenário normativo e jurisprudencial, não se vislumbra no caso concreto qualquer elemento que vulnere a legalidade da busca domiciliar realizada, na medida em que havia fundada suspeita aferida com base nas denúncias anônimas informando a prática de mercancia ilícita por parte do réu, visualização de movimentação típica de tráfico de drogas e, principalmente, na apreensão de drogas em poder do usuário FRANCISCO, que informou aos agentes que adquiriu drogas no imóvel investigado. (...) Neste cenário, impõe-se a conclusão de que não há vício a ser sanado, pois A DILIGÊNCIA FOI FIEL AOS CRITÉRIOS LEGAIS, DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS QUE REGEM A MATÉRIA, não se podendo falar em ilegalidade da busca domiciliar e, por conseguinte, em nulidade das provas obtidas pelos policiais responsáveis pelo flagrante, em especial no que tange à apreensão das drogas e demais objetos relacionados à traficância." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações" (AgInt no AREsp 2.395.328/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, todos da CF. A propósito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). No que tange à alegada violação ao artigo 5o, inciso XI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603616 (Relator Ministro GILMAR MENDES - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". Assim, considerando que o entendimento do aresto impugnado se encontra em harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021